Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717138-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS OSORIO FILHO, ANA LUIZA LOBO LEAO OSORIO AGRAVADO: SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônio Carlos Osório Filho e Ana Luiza Lobo Leão Osorio em face da r. decisão (ID 151703977, na origem) que, nos autos da Ação movida por Sersan – Sociedade de Terraplanagem, Construção Civil e Agropecuária Ltda, indeferiu preliminar de falta de interesse processual da parte Agravada. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A despeito dos argumentos aduzidos pela parte Agravante, o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, uma vez que não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, pois não inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Registrem-se os seguintes arestos, inclusive desta Relatoria: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Em que pesem os esforços argumentativos da parte Agravante, as alegações recursais têm como notório fundamento sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de conhecimento, situação que não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 3. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1664235, 07213263720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO REJEITA PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICAS DAS HIPÓTESES LEGAIS ELENCADAS ART. 1.015 DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o(a) recorrente impugnar decisão interlocutória que rejeitou questões preliminares suscitadas em contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir dos autores, e não estando estas matérias inseridas no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)” (Acórdão 984813, 20160020327592AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente ao interesse processual pode ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator